Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703146-74.2021.8.07.0010 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA TAVARES DOS SANTOS SOUZA, THAIS CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, THIAGO OLDREY DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Julgamento repetitivo do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) realizado pelo eg. STJ em 26/10/2022, com acórdão publicado no DJe de 28/10/2022, segundo o qual “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (grifo nosso). O Distrito Federal, intimado a manifestar interesse no julgamento da apelação interposta (id. 42690645), informa que persiste o interesse recursal pois não comprovada a quitação do IPTU de 2022 devido pelo espólio (id. 43104768), conforme certidão positiva de débitos (id. 43104769). Intimem-se novamente os apelados-herdeiros para, em dez dias, informarem acerca do pagamento do IPTU de 2022 do imóvel situado na QR 206 conjunto F casa 22, Santa Maria/DF, no valor de R$ 98,06, uma vez que o pagamento do tributo é condição para homologação do formal de partilha e da carta de adjudicação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora